Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade jurídica da penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária, desde que observada a intimação do credor fiduciário. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando ausência de prova dos direitos aquisitivos, violação ao sigilo bancário e impenhorabilidade do bem por ser essencial à atividade empresarial, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a justificar a integração; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, analisando a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos e a necessidade de intimação do credor fiduciário.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada de forma suficiente (art. 489, §1o, IV, do CPC).
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, sendo necessário o manejo do recurso próprio.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.